Tribunal: TJMT
Processo: 1024999-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024999-30.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26.804.377/0001-97 (RECORRIDO), POLLYANNA LUDMYLLA LOWE - CPF: 651.471.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 040.861.189-80 (ADVOGADO), HERMINIO MARCOS PINTO REIS NETO - CPF: 103.599.269-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

Se o valor da condenação é inferior a 60 (sessenta) salários não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Reexame Necessário:

1024999-30.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

1689

Origem:

2o Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Agili Software Brasil LTDA e

Município de Acorizal

Recorrido(s):

Agili Software Brasil LTDA e

Município de Acorizal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, rejeito os embargos monitórios e julgo procedente a pretensão inicial, com o fim de:

[i] constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 20.803,23 [vinte mil, oitocentos e três reais e vinte e três centavos] em favor de Agili Software Brasil Ltda;

[ii] determinar correção monetária a partir de 20 de fevereiro de 2017, acrescidos de juros de mora a partir da citação na taxa de 0,5% ao mês, índices nos termos do Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

[iii] extinguir o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o município de Acorizal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% do proveito econômico atualizado, na forma do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser que o presente feito distribuído perante a 2o Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento no artigo 496 do CPC, o juízo
“a quo”
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Em decisão proferida em 22/02/2025, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, foi determinado a redistribuição do presente feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Deve ser observado que no presente caso, não se trata de recurso interposto pelas partes, mas de remessa dos autos ao segundo grau prevista no artigo 496, I do Código de Processo Civil, contudo, não é admissível remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11).

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso, verifico que a condenação imposta ao Município, foi para pagamento de título executivo judicial, decorrente de contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, com valor certo e líquido, assim, conforme consta nos autos a condenação é inferior a 100 (cem salários mínimos), fato este que não implica na necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, supra transcrito.

Além disso, o art. 11 da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Ante o exposto
, com fundamento nos dispositivos legais supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025